Tribunal: STF
Processo: Rcl 70299
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Regiane da Silva Dias contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Fazenda Pública da Comarca de Nova Venécia (ES).



    Na origem, o processo consiste em ação popular proposta contra o Município de Nova Venécia e contra a reclamante. A ação foi julgada procedente para (eDoc. 10):



    “CONDENAR a ré REGIANE DA SILVA DIAS a desocupar os lotes de terras urbanas descritos na inicial, no prazo de 30 dias, com a consequente imissão na posse pelo 1° réu; CONDENAR o MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, para que promova à demolição das edificações ilegais, restabelecendo os acessos públicos de uso comum.”



    Em fase de cumprimento de sentença, o juiz de 1º grau determinou que a reclamante desocupasse o imóvel. Porém, a reclamante alega que a ordem de desocupação não teria observado as regras de transição previstas na ADPF 828.



    A reclamante afirma que “Ação popular tramita desde 2015 e percorreu a pandemia, seguindo até a presente data para despejar a Reclamante, pessoa humilde que não tem outra casa para morar com os filhos. Há um filho portador de deficiência e mais duas crianças. A reclamante desempregada não tem condições financeiras de pagar aluguel se for demolida a casa residencial”.



    Com base nisso, requer, de forma liminar, a suspensão da ordem de desocupação e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido no julgamento da ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” 



    A sentença que deu origem à ordem de desocupação foi proferida nos seguintes termos (eDoc. 10):



    “Não obstante os argumentos apresentados pela ré, o fato é que não há nos autos qualquer comprovação de que área em questão (lotes n° 01 e 02) foi objeto de doação por parte do município réu para a ré, ou para quem em quer que seja. (...)



    Em primeiro lugar, relativamente ao lote 02, a própria ré reconhece que o imóvel pertence ao Município de Nova Venécia-ES, conforme afirmado em sua contestação, o que também é ratificado pelo 1° réu, consoante se observa de suas alegações finais, em que pugnou, inclusive, pela procedência parcial da demanda.



    De outro lado, não bastasse a ausência de comprovação da propriedade por parte da segunda ré, ficou sobejamente demonstrado, mormente pelo que se depreende do processo administrativo constante da inicial, que realmente os indigitados imóveis pertencem ao Município de Nova Venécia, e que a ocupação pela 2a ré se deu de forma ilegal. Ademais, consta ainda, às fls. 304, informação da municipalidade dando conta de que a área em questão é de uso comum do povo.



    Importante salientar, que o próprio município réu, durante o trâmite do processo administrativo, notificou a 2 8 ré para desocupar os lotes (fl. 87 é 94), diante da irregularidade constatada: No mesmo sentido foi a conclusão exarada no parecer da Procuradoria Jurídica Municipal de fls. 107/109, ao indeferir o recurso apresentado pela 2a ré naquela esfera administrativa, ou seja, de que os imóveis são de propriedade do município e que a ocupação foi ilegal.



    Diante disso, a desocupação dos referidos imóveis e o restabelecimento do acesso público ao local, antes de mais nada, atende à coletividade, tendo em vista que se trata, inegavelmente, de bem de uso comum do povo, podendo servir, inclusive, para facilitar o acesso à outras áreas residenciais daquele entorno ou de qualquer outra obra que atenda ao interesse coletivo, a critério do juízo de conveniência e oportunidade inerentes ao exercício da atividade da administração pública. (...)”



    Na fase de cumprimento de sentença, o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Fazenda Pública da Comarca de Nova Venécia (ES) expediu mandado de desocupação voluntária nos seguintes termos:



    “Expeça-se mandado para desocupação voluntária do imóvel objeto do presente cumprimento pela executada, Regiane da Silva Dias, no prazo de 30 dias. 



    O Oficial de Justiça, de posse do mandado e, findo o prazo estabelecido, deverá retornar ao imóvel e, constatado que a executada não cumpriu a obrigação, proceder a desocupação forçada, com a utilização, inclusive, de força policial, se for o caso, guardados os requisitos legais. 



    Ato contínuo, deverá ser procedida a imissão na posse do Município, que a partir desta terá o prazo de 30 dias para proceder a demolição da edificações ilegais. 



    Com relação a contagem dos prazos, sendo eles de natureza de direito material, não se aplica a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis, previstas no art. 219, parágrafo único, do CPC.” 



    A reclamante requereu o pedido de tutela provisória ao Agravo em Recurso Especial nº 2524073 para que fosse suspensa a ordem de desocupação. O pedido foi indeferido pelo Ministro Sérgio Kukina (eDoc. 3):



    “Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    Na espécie, contudo, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida, haja vista que, nesta data, proferi decisão não conhecendo do agravo em recurso especial aviado pela requerente, o que afasta a probabilidade do direito alegado. 



    ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido.”



    Conforme alegado pela reclamante, na área objeto de litígio há um imóvel que serve para sua residência e de sua família. Ocorre que a ADPF 828 somente se aplica às reintegrações de posse em que há remoção coletiva de pessoas vulneráveis, ou seja, que envolva um conjunto de imóveis e de famílias, o que não é o caso dos autos.



    Não há, portanto, aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado o que torna inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).



    Ademais, a sentença que determinou a desocupação do imóvel foi proferida no ano de 2017 e a ordem de desocupação concedeu o prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel. Vê-se, portanto, que, até a presente data, houve tempo suficiente para a reclamante adotar medidas necessárias à desocupação do imóvel.



    Diante das circunstâncias fáticas delineadas na decisão reclamada, entendo que o Juízo local não violou a autoridade da decisão proferida na ADPF 828. 



    Porém, entendo que, em atenção ao princípio da dignidade humana, da proteção constitucional à pessoa com deficiência e do melhor interesse para crianças e adolescentes, cabe ao Município de Nova Venécia resguardar o direito de moradia da reclamante e de seus filhos.



    Com base nesses fundamentos, julgo parcialmente procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para que o Município de Nova Venécia encaminhe a reclamante e seus filhos para abrigos públicos (ou local com condições dignas), se necessário, ou adote outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros da família. Fica mantida a ordem de desocupação do imóvel determinada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia.



    Oficie-se, com urgência, o Município de Nova Venécia, para cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente